Tribunal: TJMT
Processo: 1073115-17.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073115-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA ALVES - CPF: 329.257.511-72 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

órgão

mantenedor
de
cadastro
de
inadimplentes

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
manutenção
de
anotação

restritiva
de
crédito

após
a
quitação
do
débito

pelo

consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
a
responsabilidade
civil do
órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
pela
manutenção
da
anotação

restritiva

após
a
quitação
da
dívida

pelo

consumidor
,
especialmente

quando

comprovada
a
notificação

prévia
da
inscrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
responsabilidade
civil do
fornecedor
de
serviços
,
embora

objetiva
, é
afastada

quando

demonstrada
a culpa
exclusiva
de
terceiro
,
conforme
o art. 14, § 3º, II
, do
Código de
Defesa
do
Consumidor
.

4. A
obrigação
do
órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
se
restringe
à
notificação

prévia
do
devedor

sobre

a

inscrição
,
nos

termos
da
Súmula
359 do STJ. No
caso
, a
recorrente

comprovou
o
cumprimento

desse

dever
.

5.
Incumbe

ao

credor
, e
não

ao

órgão

arquivista
, a
responsabilidade pela solicitação de exclusão do registro do nome do devedor do cadastro de inadimplentes

após
a
quitação
da
dívida
,
conforme
o
entendimento

consolidado

na

Súmula
548 do STJ.

6.
Comprovada
a
notificação

prévia
e
sendo
a
baixa
da
anotação

responsabilidade
do
credor
, o
órgão

mantenedor
age
em

exercício
regular de
direito
, o
que

exclui

a

ilicitude
de
sua

conduta
e
afasta
o
dever
de
indenizar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
responsabilidade
do
órgão

mantenedor
de
cadastro
de
proteção

ao

crédito

limita
-se à
prévia

notificação
do
consumidor

sobre

a

inscrição
do
débito
,
não

abrangendo
a
verificação
da
veracidade
da
dívida

ou

sua

subsistência
. 2.
Após
a
quitação
da
dívida
,
a

obrigação
de
solicitar

a

exclusão
da
anotação

restritiva
é
exclusiva
do
credor
(
Súmula
548 do STJ),
configurando
a
manutenção
da
negativação
,
nesse

caso
, culpa
exclusiva
de
terceiro
, o
que

exime
o
órgão

mantenedor
de
responsabilidade
civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/1995, art. 55; Código de
Defesa
do
Consumidor
,
arts
. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
359, Segunda
Seção
, j. 13/08/2008; STJ,
Súmula
548; STJ,
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 22/11/2016; STJ,
REsp
1.398.374/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
; TJRS,
Apelação

Cível
Nº 70070899711,
Vigésima
Câmara
Cível
, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, j. 27/09/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073115-17.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
SERASA S.A.

Recorrido
:
JOSE BARBOSA ALVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE BARBOSA ALVES
ajuizou

reclamação

em
face de SERASA S.A.
Noticiou

que
: a)
teve

seu

nome

negativado

em
23/3/2023
por

uma

dívida
com a
empresa
GUSTAVO CALDEIRA RIGO ME; b)
em
1/8/2024,
quitou
o
débito
e
recebeu

uma
carta de
quitação
; c)
mesmo

após
o
pagamento
, a
negativação

permaneceu

em

seu

nome
, o
que

o

impediu
de
obter
um
empréstimo
para
comprar

vacas

leiteiras
e
complementar

sua

renda
de
aposentado
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela
provisória
para
retirada
da
negativação
; b) o
reconhecimento
da
quitação
da
dívida
com a
consequente

exclusão

definitiva
do
apontamento
; c) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
relação
entre as partes é de
consumo
; b) a
parte

reclamante

comprovou
a
quitação
do
débito
e a
obtenção
da carta de
quitação
; c) a
parte

reclamada

manteve

indevidamente
a
restrição
no
nome
da
parte

reclamante
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço
; d) a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera

dano
moral
in
re

ipsa
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência
para: a)
determinar

a

exclusão
do
restritivo
de
crédito

impugnado

nos
autos; b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
4.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
agiu

apenas

como

depositária
da
informação

fornecida
pela
empresa

credora
; b)
não

possui

responsabilidade
de
verificar
a
veracidade
da
dívida

ou
de
proceder
à
sua

exclusão

sem
a
solicitação
do
credor
; c) a
responsabilidade pela baixa da anotação é exclusiva do credor
,
conforme
a
Súmula
548 do STJ; d)
não

praticou

ato

ilícito
,
inexistindo

nexo
de
causalidade
para a
condenação

em

danos

morais
; e)
subsidiariamente
, o valor da
indenização
é
excessivo
e
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
alternativamente
,
reduzir
o valor da
condenação

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, § 3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

“RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ//
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

O
órgão

mantenedor
de
restritivo
de
crédito

não
é
responsável
pela
inclusão
e
manutenção

indevida
dos
restritivos
,
bem

como

por

eventuais
dados
incorretos
,
sendo

responsável

apenas
pela
efetiva

prévia

notificação

ao

devedor

quanto
a
futura

negativação
no
endereço

informado

pelo

credor
:

“Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
. (STJ//
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)”

Nesse
sentido
:

“APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
.
Faltando
a
notificação

prévia
,
cancela
-
se a

inscrição

em

sistema
de
proteção

por

aplicação
da
Súmula

359 do
Superior Tribunal de Justiça: "Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
". (TJRS//.
Apelação

Cível
Nº 70070899711,
Vigésima
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
,
Julgado

em
27/09/2016).”

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.398.374 - SC (2013/0268967-5) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE :
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADOS :
MANUELA GOMES MAGALHAES BIANCAMANO E OUTRO (S) - SC016760 ALINE CUNHA GONÇALVES GÂMBA - SC025361B
RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ
PROCURADOR :
BRUNO ANSELMO CAMPAGNHOLO E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.º
359/STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO RESP
N.º
1.061.134/RS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. 1. Conforme
entendimento

sumulado
e
reafirmado

em

sede
de
recurso

repetitivo
,
cabe

ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc.
Trata
-se de
recurso
especial
interposto

por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO com
fundamento
no
artigo
105,
inciso
III,
alíneas
a e c, da
Constituição
da República contra
acórdão

proferido

pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fl. 261): EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA - CERTIDÃO QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL 6.830/80 E ESTÁ ACOMPANHADA DA NOTIFICAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA - EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DEVEDOR NÃO NOTIFICADO SOBRE O CADASTRO DO SEU NOME EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO CREDOR (BANCO) E DO ÓRGÃO ARQUIVISTA - EXISTÊNCIA DE OUTRO MOTIVO PARA IMPOSIÇÃO DA MULTA - RECURSO IMPROVIDO. A
Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez
,
somente

podendo
ser
ilidida

por

prova

inequívoca
, a cargo
do

executado

ou

terceiro

ou
a quem
aproveite
(art. 3o e
seu

parágrafo
, da Lei n. 6.830/80; e art. 204 e
seu

parágrafo
, do Código
Tributário
Nacional). A
responsabilidade
pela
notificação
do
devedor

sobre
o
registro
do
seu

nome

nos

órgão
de
proteção

ao

crédito
é
solidária
entre o
órgão
de
cadastro
e do
credor
(banco). (...) (STJ// - RECURSO ESPECIAL:
REsp
1398374 SC 2013/0268967-5)”

No
caso

concreto
, a
parte

recorrente

demonstrou
ter
cumprido

sua

obrigação
legal
ao

notificar

previamente
o
consumidor

sobre

a

iminente

inscrição
de
seu

nome
no
cadastro
de
inadimplentes
,
conforme
se
verifica

nos

documentos

juntados
no ID/PJe2 323003584.

Ademais
, a
responsabilidade
pela
solicitação
de
exclusão
do
registro

após
a
quitação
da
dívida
é do
credor
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Súmula

548 do
Superior Tribunal de Justiça. A
recorrente
,
na

qualidade
de
mera

arquivista
de dados, age
mediante

solicitação
do
credor
, tanto para
incluir

quanto
para
excluir

anotações
.

Importa

mencionar

que

embora
a
parte

reclamante

tenha

apresentado
com
a

inicial

uma
carta de
anuência
(ID/PJe2 323003577),
deixou
de
comprovar

que

referido

documento

foi

encaminhado
à
parte

reclamada
,
administrativamente
, a
fim
de
solicitar
a
baixa
do
restritivo

objeto

desta

ação
.

Dessa
forma
,
ao

comprovar
a
notificação

prévia
, a
recorrente

demonstrou
ter
agido
no
exercício
regular de
seu

direito
,
não

havendo
se
falar

em

conduta

ilícita
de
sua

parte
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025